Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705406-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAUDIA VALERIA DE ARAUJO AGRAVADO: TIM CELULAR SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cláudia Valéria de Araújo em face da r. decisão (ID 82243576, na origem) que, em sede de cumprimento de sentença homologatória de acordo celebrado no curso da Execução de Título Extrajudicial movida por TIM Celular S/A contra a Agravante, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação e declarar nulos os atos processuais subsequentes à juntada do termo de acordo (ID 39852712, fl.6, na origem), entendendo, no entanto, estar preclusa a oportunidade de para oposição de Embargos à Execução. No ID 26035620, o Juízo a quo comunicou a celebração de acordo entre as partes suspendendo o curso da Execução até o dia 30/2/2022. Dessa forma, à Agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator